Tribunal: TJES
Processo: 0000031-18.2024.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000031-18.2024.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIOVANI BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000031-18.2024.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIOVANI BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PAMELA CAROLINE SCHAIDER - ES23838-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, LEI Nº 10.826/2003). DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PERMITIDO. RETROATIVIDADE DE NORMA BENÉFICA. ATIPICIDADE E INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (pistola 9mm), à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão. O apelante busca a desclassificação da conduta para o crime de porte de arma de uso permitido, alegando a retroatividade do Decreto nº 11.615/2023. No mérito, requer a absolvição por atipicidade material, ausência de dolo e aplicação do princípio da insignificância, além da redução da pena-base.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o calibre 9mm Parabellum passou a ser classificado como de uso permitido por força do Decreto nº 11.615/2023; (ii) verificar a necessidade de dolo específico para a configuração do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003; (iii) avaliar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao porte de arma de fogo municiada e acessórios; (iv) analisar a legalidade da exasperação da pena-base com fundamento na insegurança social.

III. Razões de decidir

3. Classificação do armamento: A Portaria Conjunta C EX/DG-PF nº 2/2023, em conformidade com o Decreto nº 11.615/2023, mantém o calibre 9x19mm Parabellum como de uso restrito, dada a sua energia cinética, o que afasta o pleito de desclassificação.

4. Tipicidade e Dolo: O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, exigindo-se apenas o dolo genérico (vontade livre e consciente de portar o artefato sem autorização), sendo irrelevante a finalidade específica do agente.

5. Insignificância: É inaplicável o princípio da bagatela quando a conduta envolve arma de uso restrito, expressiva quantidade de munição (24 cartuchos) e acessório (mira holográfica), evidenciando a periculosidade social da ação.

6. Dosimetria: A fundamentação baseada na "insegurança social" é inerente ao próprio tipo penal, configurando bis in idem sua utilização para negativar as consequências do crime. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime devido ao porte em rodovia federal movimentada com farta munição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido parcialmente.

8. Tese: O calibre 9mm permanece classificado como de uso restrito sob a égide do Decreto nº 11.615/2023 e atos normativos complementares. A insegurança social, por ser elementar do risco à incolumidade pública, não serve como fundamento idôneo para exasperar a pena-base nas consequências do crime sob pena de
bis in idem
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GIOVANI BARBOSA
, inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na inicial acusatória e o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 16,
caput
, do Estatuto do Desarmamento, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

A defesa pugna pela nulidade da sentença por violação ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, requerendo a desclassificação para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 do Estatuto do Desarmamento), em razão do Decreto nº 11.615/2023. No mérito, pugna pela absolvição do apelante com fundamento na atipicidade material da conduta e ausência de dolo específico; aplicação do princípio da insignificância; fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Contrarrazões (id. 1700998) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 17572190) por intermédio do procurador José Cláudio Rodrigues Pimenta pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000031-18.2024.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIOVANI BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PAMELA CAROLINE SCHAIDER - ES23838-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia (id. 17200941):

[...] Consta dos autos que no dia 31/08/2024, aproximadamente às 17h15min, na Rodovia BR-101, nas proximidades do KM 214, o ora denunciado GIOVANI BARBOSA, agindo de forma livre e consciente, portava uma pistola Parabellum calibre 9 mm, modelo G2C de fabricação industrial, alma raida, N° de série: ACK440759, 24 (vinte e quatro) munições e uma mira holográfica CBC RED DOT 1X30 – LACRE N° 0856315, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão N°: 2090.3.35868/2024 de fls. 19/20, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de fogo de fls. 21/22 e Boletim Unificado N° 55561976 fls. 29/34 inclusos no ID 49843334 e Exame de Arma de Fogo e Material ID 51319690. Assim agindo, está o denunciado incurso nas penas do artigo 16, caput, da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado,
foi o
apelante condenad
o

pela prática do crime tipificado no artigo 16,
caput
, do Estatuto do Desarmamento, com pena aplicada de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

A defesa pugna pela nulidade da sentença por violação ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, requerendo a desclassificação para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 do Estatuto do Desarmamento), em razão do Decreto nº 11.615/2023. No mérito, pugna pela absolvição do apelante com fundamento na atipicidade material da conduta e ausência de dolo específico; aplicação do princípio da insignificância; fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo, bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
trecho da r. sentença (id. 17200988)
:

A primeira testemunha, o policial rodoviário federal Alexsandro Lorenzoni Coelho, relatou que, durante policiamento ordinário na BR-101, no município de Ibiraçu, avistou um veículo tombado na rodovia. Ao se aproximar para prestar socorro, encontrou munições no chão, ao lado do veículo. Em seguida, foram realizadas buscas no automóvel e no acusado, sendo encontradas mais munições no assoalho do carro e no bolso de Giovani. A arma, registrada em nome do condutor, foi localizada dentro de uma mochila, porém, ele não possuía autorização para o porte. No mesmo sentido, o policial rodoviário federal Octaviano Silva Júnior confirmou que, ao avistar a caminhonete tombada e se aproximar para verificar a existência de vítimas, encontrou cerca de quatro munições no chão. A revista no condutor e no interior do veículo revelou a presença de mais munições. Por fim, a arma foi encontrada em uma mochila dentro do carro. Os depoimentos de testemunhas policiais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, possuem plena eficácia probatória, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório. Tais depoimentos só perdem seu valor se houver evidências de interesse particular na investigação ou se não se harmonizarem com outros elementos probatórios, o que não ocorreu no presente caso. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são firmes e coerentes, constituindo prova robusta da autoria delitiva. Assim, já manifestou o STF: (...) No mesmo sentido a jurisprudência do STJ: (...) O acusado Giovani, por sua vez, confessou em seu interrogatório na fase policial que transportava a arma de fogo, que era de sua propriedade e possuía registro, mas admitiu não ter a guia de trânsito necessária. Em juízo, exerceu seu direito de permanecer em silêncio. A conduta de transportar arma de fogo de uso restrito sem autorização se amolda ao tipo penal previsto no artigo 16 da Lei 10.826/03.

Deste modo, em que pese a defesa alegar ocorrência da
nulidade da sentença por violação ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, assim como muito bem pontuado pelo magistrado
a quo
, deve-se ressaltar que a tipificação penal reside na natureza da arma de fogo.

Neste sentido, a Portaria Conjunta - C EX/DG-PF Nº 2/2023, que dispõe sobre os parâmetros de aferição e listagem de calibres nominais de armas de fogo e das munições de uso permitido e restrito, expressamente definiu em seu Anexo B que o calibre 9x19mm Parabellum possui energia média (joules) de 453,56, tratando-se de arma de fogo de uso restrito, em consonância com o artigo 11, inciso I, e artigo 12, inciso III, do Decreto n.º 11.615/2023

Deste modo, não há que se falar de qualquer desclassificação da conduta praticada pelo apelante.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de
absolvição do apelante com fundamento na atipicidade material da conduta e ausência de dolo específico, além de insuficiência probatória
.

Pois bem, o tipo penal do artigo 16 não exige dolo específico, ou seja, não é necessário que o agente atue com a finalidade específica de violar a segurança pública ou de praticar outros delitos. Basta a presença do dolo genérico, caracterizado pela consciência e vontade de realizar a conduta típica, ou seja, possuir, deter ou portar arma de fogo de uso restrito sem autorização legal. Vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDIBILIDADE DE DOLO ESPECÍFICO E RISCO CONCRETO DE DANO. TIPICIDADE DA CONDUTA. AFASTAMENTO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
- O Superior Tribunal de Justiça - STJ, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal - STF, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. -
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o crime descrito no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 é de mera conduta e de perigo abstrato, cujo bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social. - Para sua configuração, basta o dolo genérico, ou seja, é suficiente a posse de arma de uso restrito, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, sendo irrelevante a existência ou não de dolo específico, bem como a ausência de risco concreto de dano.
- Bem delineada, nas instâncias ordinárias, a conduta do paciente, não há falar em absolvição ou desclassificação na via estreita do habeas corpus, ante o necessário revolvimento fático-probatório inadmissível na via eleita. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 305.405/RS, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 18/11/2014, DJe de 26/2/2015).

Ademais, os depoimentos policiais, demonstraram de forma clara e coerente, que, ao avistar veículo tombado na BR-101, aproximou-se para prestar socorro e, no local, encontrou munições espalhadas no chão, ao lado do automóvel. Diante desse elemento objetivo, procedeu à busca pessoal e veicular, tendo encontrado mais munições no bolso do apelante e no assoalho do veículo, além da arma de fogo em uma mochila no interior do automóvel.

Não obstante, é válido mencionar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado acerca da presunção de credibilidade dos depoimentos policiais, reverberando reiteradamente que “O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso.” (HC 165.561/AM, Rel. Ministro Néfi Cordeiro, Sexta Turma, STJ).

Desta forma, observa-se que não se mostra plausível a absolvição do apelante por nenhum dos argumentos apresentados.

Quanto à
aplicação do princípio da insignificância
, entendo que tal benefício somente é cabível quando presentes, de forma cumulativa, as quatro condições objetivas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal: mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Neste sentido, o STJ possui entendimento consolidado de que em delito de perigo abstrato e de mera conduta, onde a periculosidade social da ação é presumida, é inaplicável o princípio da bagatela, veja-se:

ATIVIDADES CRIMINOSAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO INCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, por se tratarem de delitos de mera conduta e de perigo abstrato, não comportam, como regra, a aplicação do princípio da insignificância, ainda que apreendida pequena quantidade de munição, especialmente quando inseridos em contexto de tráfico de drogas.
3. Demonstrado pelas instâncias ordinárias que o agravante se dedicava a atividades criminosas, inclusive gerenciando o tráfico local e ostentando armamentos em redes sociais, revela-se incabível o reconhecimento da atipicidade material da conduta ou a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 4. A modificação das conclusões das instâncias ordinárias, no sentido de reconhecer o tráfico privilegiado, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 1.002.866/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025).

No caso em apreço, a situação se mostra ainda mais gravosa eis que se trata de porte de arma de fogo de uso restrito, devidamente municiada, com 24 (vinte e quatro) cartuchos de calibre 9mm, além de acessório (mira holográfica).

Assim, não faz-se possível considerar o ato de mínimo ofensividade, reduzido grau de reprovabilidade e lesão jurídica inexpressiva.

Finalmente, analiso o pedido de
redimensionamento da dosimetria da pena aplicada
.

Inicialmente, é importante ressaltar que o douto magistrado é dotado de discricionariedade para estabelecer a reprimenda que julgar ser necessária e suficiente ao caso concreto, dentro da razoabilidade e da proporcionalidade.

In casu
, percebe-se que as circunstâncias do crime foram valoradas de forma negativa à figura do réu, eis que o delito foi cometido com grande quantidade de munições de uso restrito em uma BR movimentada, colocando a vida de terceiros inocentes em risco.

Contudo, as consequências extrapenais também foram negativadas diante da insegurança social, porém, tal fato é absolutamente inerente ao próprio tipo penal, de forma que a valoração desfavorável de tal circunstância judicial com base neste fundamento caracteriza claro
bis in idem
.

Deste modo, passo a nova dosimetria da pena.

Na primeira fase dosimétrica valoro negativamente apenas as circunstâncias do delito, estabelecendo a pena-base em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 25 dias-multa.

Não observo a existência de agravantes, atenuantes, causas de aumento nem de diminuição de pena, de maneira que fixo a pena-base como reprimenda final, a ser cumprida em regime inicial de pena aberto. Ademais, consoante os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Mediante os fundamentos acima expostos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, unicamente no que tange à reforma dosimétrica.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.